Tribunal: TJDFT
Processo: 0004837-02.2009.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Roubo circunstanciado. Reconhecimento por fotografia. Provas.
1 - A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento fotográfico do acusado, na delegacia, não ratificado em juízo com observância das formalidades do art. 226 do CPP, no que couber. Mas havendo outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime, possível a condenação.
2 - O depoimento das vítimas, corroborado pelo depoimento do policial e da ex-companheira do acusado, confirmando que, logo após os fatos, ele estava na posse dos bens subtraídos das vítimas e da arma de fogo utilizada no crime, são provas suficientes para condenar o réu pelo crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo.
3 - Apelação não provida.